Tribunal: TJMT
Processo: 1074598-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074598-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 920.918.221-91 (APELANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), L. D. A. M. - CPF: 094.861.671-76 (APELADO), B. D. A. M. - CPF: 053.459.581-22 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 920.918.221-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO POR APROXIMADAMENTE 12 HORAS. PASSAGEIROS MENORES DE IDADE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE
ASSISTÊNCIA MATERIAL
ADEQUADA
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA

DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos
morais formulado
por passageiros, em razão do atraso de voo superior a 12 horas, com falhas na prestação de assistência material, envolvendo dois menores, um deles portador de transtorno do espectro autista.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) o regime jurídico aplicável
CDC
ou
CBA
; (
ii
)
a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo e pela falha na prestação de assistência adequada
; e (
iii
)
o cabimento e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
.

4.
Problemas técnicos e intercorrências em rota anterior não caracterizam fortuito externo, tratando-se de risco inerente à atividade, porquanto não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

5.
A falta de comunicação prévia eficaz e a assistência material inadequada intensificaram o desconforto decorrente da falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso aproximado de 12 horas do voo, agravado pela presença de passageiros menores.

6.
O
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00
.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações entre passageiros e companhias aéreas, prevalece
a
aplicação do
CDC
. 2. O atraso superior a 12 horas, sem comunicação prévia eficaz e com assistência material inadequada,
configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido
. 3.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII;
CDC,
arts
.
2o, 3o
e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 210; TJ-MT, N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 21/05/2025; TJ-MT, N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 14/06/2025; TJ-MT, N.U 1003699-07.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
TAM LINHAS AEREAS S/A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais.

Os Apelados, B. D. A. M. e L. D. A. M., menores representados por sua genitora, Sra. Andrea Martins de Almeida, ajuizaram ação de indenização em razão do cancelamento do voo de retorno de Florianópolis para Cuiabá, com conexão em Guarulhos, previsto para 02/11/2024, às 23h20. O atraso de
cerca de 12
horas fez com que chegassem ao destino apenas em 03/11/2024, às 11h. Alegam falha na assistência material, diante da demora no encaminhamento ao hotel, do mau funcionamento dos vouchers de alimentação e do fato de um dos menores ser autista.

A sentença julgou
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$
6.000,00, para cada autor,
a título de danos morais, bem como das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em
R
$ 1.500,00, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2o e 8o, do CPC.

Nas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese,
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de norma especial,

a inexistência de dano moral, por ter prestado assistência
e a ocorrência de força maior em razão de
intercorrência em sua rota anterior.

Sustentou que o dano moral não é presumido, devendo o passageiro comprová-lo, nos termos do Art. 251-A do CBA. Subsidiariamente, pediu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso de voo e à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Trata-se de relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, o regime de responsabilidade
objetiva previsto
no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, salvo comprovação de excludente de responsabilidade (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior).

Embora a apelante sustente a aplicação do Có
digo Brasileiro de Aeronáutica
por se tratar de norma especial, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que, nas relações entre passageiro e companhia aérea, prevalece o CDC, por conferir maior proteção à parte vulnerável e tratar especificamente da responsabilidade civil por falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, configura-se a responsabilidade da transportadora aérea sempre que não demonstrada
a
comunicação prévia eficaz ao passageiro, bem como a prestação de assistência material adequada. Ressalte-se que problemas técnicos ou a necessidade de manutenção da aeronave não se caracterizam como fortuito externo, tratando-se de risco inerente à atividade econômica explorada.

O atraso por aproximadamente 12 horas,

ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos de natureza existencial e a própria dignidade do consumidor,
circunstância agravada pela presença de menor
es de idade,
sendo um deles auti
sta
.
A ausência de comprovação de aviso prévio reforça a falha na prestação do serviço.

Ademais,
e
mbora alegue ter prestado assistência
material
, as provas e narrativas indicam a sua ineficácia e tardia aplicação, o que contribuiu para agravar o dano.
Desse modo,
as providências adotadas revelam-se insuficientes para mitigar os efeitos do atraso prolongado, sobretudo pela inexistência de comprovação de comunicação adequada e de suporte contínuo durante o período de espera.

Nesse contexto:

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).”

“[...] O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e
geram
dano moral in
re

ipsa
. [...] O cancelamento de voo por motivo técnico sem prova idônea configura fortuito interno. [...] (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).”

Na fixação da indenização por dano moral, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar tanto o enriquecimento indevido do lesado quanto a ineficácia da sanção.

Embora os transtornos experimentados pelos autores transcendam o mero aborrecimento, o
valor total fixado na sentença de
R$ 12.000,00, sendo R$ 6.000,00 para cada autor
,
rev
ela-se ligeiramente excessivo.

Nessa perspectiva, esta Câmara tem fixado indenizações em R$ 10.000,00 em casos análogos, quantia que atende à razoabilidade o que norteia a
espécie.

Nesse sentido:

“[...] No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à
medida.
(N.U 1003699-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023).”

“[...] No arbitramento da indenização, considera-se a extensão dos danos, o grau de culpa da companhia aérea e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito.
[...] (
N.U 1001169-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).”

Diante do exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor total de R$ 10.000,00, a ser dividido igualmente entre os dois autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025